Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708952-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLESMA FEITOSA OLIVEIRA MARANHAO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO A alteração de acórdão exige recurso próprio, o que não foi observado pela recorrente. Repiso, todavia, que a admissibilidade do recurso cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo, conforme consignado no despacho de Id. 32218179. Intime-se a recorrente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito